Tribunal: TJMT
Processo: 1002711-40.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002711-40.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUZIA DE ALMEIDA JESUS - CPF: 537.502.331-87 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRIDO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE APOSENTADORIA ESPECIAL -
SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL – ART. 40, §4o-C, DA CF/1988 – ATIVIDADE INSALUBRE COMPROVADA PELO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) – PROVA INEQUÍVOCA E APTA – DEMONSTRADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS – EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO – SÚMULA VINCULANTE DO STF No 33 – REQUISITOS DO ART. 57, § 1o, DA LEI FEDERAL N. 8.213/1991 COMPROVADOS – DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDO – ABONO PERMANÊNCIA DEVIDO - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 - PROVENTOS NA SUA INTEGRALIDADE E PARIDADE
– REQUISITOS PREENCHIDOS – EC No 41/2003, ARTIGOS 6o E 7o - EC No 47/2005, ARTIGOS 2o E 3o -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 138940156), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
a pretensão inicial, para
condenar a reclamada
PREVIVAG
a conceder à reclamante
aposentadoria especial com proventos integrais e paridade com os servidores ativos, a contar do requerimento administrativo.

Ainda, condenou o reclamado
Município de Várzea Grande
ao pagamento do abono permanência à autora, no equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, referente ao
período de 06/09/2019 até a data da efetiva implantação da sua aposentadoria.

E, determinou que os valores deverão ser acrescidos de juros, a contar da citação, e correção monetária a contar das datas dos respectivos inadimplementos, sendo que os juros moratórios deverão observar a remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária deverá observar o IPCA-E (Tema 810 - STF).

Em argumento recursal, o recorrente PREVIVAG alega:

1)

A ausência de apresentação do LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho nos autos, afirmando que tal documento é requisito legal para a concessão da aposentadoria especial, não bastando apenas a juntada de
Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP
.

2)

A forma de cálculo dos proventos deve ser pela média contributiva, e não pelo valor da última remuneração;

3)

A diferença entre proventos integrais e direito de paridade;

4)

As regras transitórias da EC no 47/2005 não abrange as normas estabelecidas no rol do art. 40 da CF.

Ao final, requer
a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O
reclamado
Município de Várzea Grande
não

interpôs recurso inominado e nem apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da inicial, a autora tomou posse no cargo de
Auxiliar de Consultório Dentário (Auxiliar de Saúde Bucal) no dia 06/09/1994
, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, conforme se extrai da certidão de vida funcional e
Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP
juntados nos ids. 138938805 e 138938811, Págs. 04/05, e ajuizou a presente ação objetivando o reconhecimento do preenchimento dos requisitos necessários para concessão da aposentadoria especial, asseverando que
exerce atividades sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade

física
, bem como o recebimento do abono de permanência.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não

merece
reparo.

Isso porque
verifica-se, dos documentos colacionados a exordial, especialmente o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (id. 138938811), que a reclamante, durante o período trabalhado, permaneceu exposta a agentes insalubres, agentes biológicos e infecto contagiosos, razão pela qual a atividade exercida se enquadra como especial, por categoria profissional.

É cediço que o PPP é o documento que demonstra os dados administrativos, registros ambientais e resultantes de monitoração biológica, tendo como objetivo principal o fornecimento de informações que servem de prova para o trabalhador, no requerimento de enquadramento de atividade especial.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento que uma vez existindo o PPP, não há necessidade de apresentação de qualquer outro laudo complementar, ou seja,
o PPP é documento hábil para comprovar, de forma inequívoca, o exercício de atividade especial, sendo que na sua existência, como na hipótese dos autos, dispensável
a juntada de LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho

A propósito:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – PREVIDENCIÁRIO – COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL – RUÍDO – PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) – APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DO RESPECTIVO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT) – DESNECESSIDADE QUANDO AUSENTE IDÔNEA IMPUGNAÇÃO AO CONTEÚDO DO PPP.
1. Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT, ressalvando-se, entretanto, a necessidade da também apresentação desse laudo quando idoneamente impugnado o conteúdo do PPP.
2. No caso concreto, conforme destacado no escorreito acórdão da TNU, assim como no bem lançado pronunciamento do Parquet, não foi suscitada pelo órgão previdenciário nenhuma objeção específica às informações técnicas constantes do PPP anexado aos autos, não se podendo, por isso, recusar-lhe validade como meio de prova apto à comprovação da exposição do trabalhador ao agente nocivo “ruído”. 3. Pedido de uniformização de jurisprudência improcedente.
(STJ – Pet: 10262 RS 2013/0404814-0, Relator: Ministro Sérgio Kukina, data de julgamento: 08/02/2017, S1 – Primeira Seção, data de publicação: DJe 16/02/2017). (grifei).

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – ALEGAÇÃO GENÉRICA – SÚMULA 284/STF– RUÍDO – NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE – PPP ESPELHA INFORMAÇÕES DO LAUDO.

1. As alegações de omissão no julgado devem ser demonstradas, não sendo admissível formulá-las em caráter genérico, sob pena de incidência da Súmula 284/STF.

2. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo. Precedentes.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ, REsp 1661902/RJ, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 09/05/2019, DJe 20/05/2019) (grifei).

Por outro lado, para a concessão da aposentadoria especial, dispõe o art. 40, §4o-C, da Constituição Federal:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

[...]

§ 4o-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

Por sua vez, cumpre apontar que, nos termos da Súmula Vinculante do STF no 33:
“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. ”

Assim, ante a ausência de lei municipal disciplinando a matéria, aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral da Previdência Social sobre a Aposentadoria Especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de Lei Complementar Específica.

Desse modo, na hipótese dos autos, utilizam-se as disposições do artigo 57 da Lei n. 8.213/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.032/1995:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

(...)

§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente,
em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.

§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.

§ 5o O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício. (...).” (grifei).

Nessa senda, para a configuração do direito à aposentadoria especial não basta a simples demonstração de percepção de adicional de insalubridade, é necessário o preenchimento dos demais requisitos legais, importando, na espécie, a aferição dos critérios e limitadores temporais estabelecidos pela Instrução Normativa no 1/2010, da Previdência Social – Ato normativo do Poder Executivo, editado nos termos do art. 58, da Lei no 8.213/1991.

No caso em tela, constata-se que a autora fora admitida no serviço público
no dia 06/09/1994
, perfazendo mais de 25 (vinte e cinco) anos de serviços prestados na data de ajuizamento da ação (27/01/2021), na função de
Auxiliar de Consultório Dentário (Auxiliar de Saúde Bucal)
, com o adicional de insalubridade (
ids. 138938805/138938811).

Por sua vez, o PPP apresentado no id.
138938811
atesta que o labor realizado pela reclamante no período tem os seguintes agentes de exposição a fatores de riscos:
“bactérias, fungos, alguns parasitas (protozoários) e vírus, má postura; quedas de mesmo nível; acidentes com pérfuro-cortantes.”

Tal documento também consigna que a autora exerceu a função de Auxiliar de Saúde Bucal, em caráter habitual e permanente, desde sua admissão no Serviço Público até a expedição do PPP.

Conclui-se, portanto, que a autora exerceu sua atividade por mais de 25 (vinte e cinco) anos, em exposição de fatores de risco à sua integridade física, de maneira permanente, não ocasional, nem intermitente; logo, faz jus à aposentadoria especial.

Ademais, uma vez que a Constituição Federal dispõe que o servidor público que preencher os requisitos necessários para aposentaria, voluntária, mas decide continuar laborando no serviço público, faz jus ao recebimento da verba denominada
abono de permanência
:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II”.

Por outro lado, é necessário distinguir integralidade e paridade. Integralidade é o direito do servidor receber, na sua inatividade, os mesmos proventos que percebia na atividade. Já a paridade é o direito de ser extensível ao servidor aposentado os mesmos reajustes, garantias e vantagens concedidos aos servidores que se encontram na atividade.

Com efeito, aos servidores públicos que ingressaram no serviço público após a Emenda Constitucional n. 41, publicada em 31.12.2003, não mais é assegurada a integralidade de proventos, tampouco é garantida a paridade com os integrantes da ativa. O art. 40, § 8°, da Constituição Federal assegura a atualização dos valores recebidos, na forma da lei.

As Emendas Constitucionais que trataram do tema (aposentadoria do servidor público e pensionistas), quais sejam, a EC no 47/05, a EC no 41/03 e a EC no 20/98, resguardaram os direitos adquiridos daqueles servidores já aposentados ou que possuíam os requisitos para tanto, e asseguraram justas expectativas de direito daqueles que, embora ainda não tivessem cumprido os requisitos para a aposentadoria, houvesse ingressado no serviço público quando da mutação constitucional.

No tocante à EC no 20/98, esta havia dado a seguinte redação ao § 3o do artigo 40 da CF/88, que posteriormente foi alterada pela EC 103/2019: “
Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração
”.

No mais, eis as regras de transição dispostas na EC no 41/2003 e EC no 47/2005:

EC 41, de 19 de dezembro de 2003.

Art. 6o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o servidor da união, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria
, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5o do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:

(...)

Art. 7o Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal,
os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo
e as pensões dos seus dependentes pagos pela união, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta Emenda,
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade
, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei”.

EC 47, de 5 de julho de 2005.

“Art. 2o. Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6o da Emenda Constitucional n° 41. de 2003. o disposto no art. 7o da mesma Emenda.

Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional n° 41, de 2003,
o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais
, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional n° 41. de 2003
. observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo. (...)

Art. 6o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data de vigência da Emenda constitucional n° 41. de 2003”.

Verifica-se, pois, que o caso em comento se amolda aos ditames constitucionais,
eis que a parte autora ingressou no serviço público em
06/09/1994
(ficha funcional de id. no
138938805
)
, portanto, antes da data de 16 de dezembro de 1998 (EC 20/98) e antes da data de 19 de dezembro de 2003 (EC 41/2003),
fazendo jus à integralidade e paridade de seus proventos
.

Neste sentido, o entendimento do STF exarado em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6o E 7o DA EC 41/2003, E ARTS. 2o E 3o DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8o, da Constituição). II -
Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005
. III - Recurso extraordinário parcialmente provido. (STF – RE 590260 – Tribunal Pleno – Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Julgamento: 24/06/2009, Publicação: 23/10/2009).

No que tange ao cálculo do valor da aposentadoria
, opondo-se ao previsto no art. 6o da Emenda Constitucional n° 41/03, acima transcrito, o
reclamado
PREVIVAG
alega que dever ser observado o art. 14 da Instrução Normativa n. 01, de 22/07/2010, do Ministério da Previdência, conforme o qual: “
no cálculo e no reajustamento dos proventos de aposentadoria especial aplica-se o disposto nos §§ 2o, 3o, 8o, 14, 15, 16 e 17, do art. 40 da Constituição Federal.”

Os referidos dispositivos apontam para o cálculo conforme a média das remunerações, tendo sido regulamentados pela Lei n° 10.887/2004.
Entretanto, a referida Instrução Normativa não tem força de lei complementar, sendo incapaz, portanto, de afastar a previsão contida na Súmula Vinculante do STF no 33.

Ademais, nos casos de aposentadoria por invalidez, o Supremo Tribunal Federal já afastou a média aritmética e a incidência da Lei no 10.887/2004 em favor da integralidade, indicando o reconhecimento de uma exceção propriamente constitucional.

A propósito:

“(...) a aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave especificada em lei implica o direito à integralidade dos proventos, considerada a última remuneração, mesmo após a vigência da EC 41/2003. Afastou-se a apuração do valor dos proventos pela média aritmética das contribuições, forma preconizada na Lei 10.887/2004, porquanto a citada norma diz respeito à regra geral da aposentadoria, não versando sobre as exceções indicadas na Constituição. (...). [ARE 653.084 AgR, voto do rel. min. Marco Aurélio, j. 5-11-2013, 1a T, DJE de 28-11-2013.]. (STF, ARE 855.515 AgR, rel. min. Teori Zavascki, j. 24-2-2015, 2a T, DJE de 10-3-2015).

Esta
Turma Recursal já manifestou seu entendimento em julgamentos relativos à matéria posta
sub judice
, exarando as seguintes decisões:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – CIRURGIÃO DENTISTA – ATIVIDADE INSALUBRE ART – ART. 40, §4o-C, DA CF/88 O PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) É DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE – DEMONSTRADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS – EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO - SÚMULA VINCULANTE N. 33 - REQUISITOS DO ART. 57, § 1o, DA LEI FEDERAL N. 8.213/1991 COMPROVADOS – PROVENTOS NA SUA INTEGRALIDADE E PARIDADE – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 – RECURSO PROVIDO.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo. Precedentes do STJ.

Nos termos da Súmula Vinculante no 33 do STF, aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o-C, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.

Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal Federal, a contar da vigência da Lei no 9.032/95, de 28.04.1995, que alterou a redação do art. 57 da Lei no 8.213/91, é imprescindível a prova da exposição permanente, não ocasional e nem intermitente dos agentes nocivos definidos pela legislação previdenciária.

Na hipótese dos autos, os critérios estabelecidos no artigo 57 da Lei 8.213/91 para a concessão da aposentadoria especial foram atendidos, tendo o autor comprovado que trabalha, há mais de 25 anos, de forma permanente e ininterrupta, em condições especiais que prejudicam a sua saúde ou integridade física.

A aposentadoria especial por insalubridade deve ser remunerada com proventos integrais e com paridade com os servidores da ativa se o servidor, exposto a condições de trabalho que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física pelo prazo de 25 anos, tenha ingressado no serviço público antes da edição da Emenda Constitucional n. 41/2003.

(N.U 1006649-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021) (grifei).

RECURSO INOMINADO – PRENSÃO GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE - PREVIDENCIÁRIO – DESCONTOS SOBRE INSALUBRIDADE – SERVIDOR COM EXERCÍCIO ANTERIOR À EC 41/2003 – INTEGRALIDADE E PARIDADE GARANTIDAS – VIOLAÇÃO AO TEMA 163 PELOS RECORRIDOS – DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observado que o servidor adentrou aos quadros da administração pública em momento anterior à EC 41/2003, garantida a paridade e integralidade ao mesmo, inexiste em se falar da legalidade do ente estatal em fazer descontos dos valores de verbas que não serão aproveitadas na aposentadoria, violando o TEMA 163 do STF, cabendo a cessação dos descontos e ainda a devolução de valores não acobertados pela prescrição.

Não cabe ao Poder Judiciário editar comando futuro e incerto, sendo que, sobre parcelas identificadas de desconto indevido, por serem certas e objetivas, sobre esta devem recair a determinação judicial.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1002087-44.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 02/07/2021) (grifei).

Com efeito, se o trabalhador exerce ofício insalubre por longos anos e tem reconhecido pelo Município o direito a se aposentar em tempo menor que os demais, não poderia ser apenado com benefício não integral, ou ser obrigado a permanecer sob as mesmas condições agressivas de seu ambiente de trabalho, para completar o tempo exigido para obter a integralidade.

Nesse contexto, tenho que a reclamante faz jus ao direito
à integralidade
(aposentadoria com a totalidade da última remuneração do último cargo efetivo)
e à paridade
(revisão dos proventos na mesma proporção e data das alterações nos vencimentos dos servidores em atividade, inclusive em relação aos benefícios a eles concedidos).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022